Tribunal: TJSP
Processo: 1030543-57.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito Empresarial. Apelação Cível. Propriedade Industrial. Recursos parcialmente providos.
I. Caso em Exame. Ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de violações a direitos de propriedade industrial, concorrência desleal e infrações contratuais, ajuizada por Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A. contra Privalia Brasil S.A. Sentença julgou procedente a

Ementa:
Direito Empresarial. Apelação Cível. Propriedade Industrial. Recursos parcialmente providos.
I. Caso em Exame. Ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de violações a direitos de propriedade industrial, concorrência desleal e infrações contratuais, ajuizada por Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A. contra Privalia Brasil S.A. Sentença julgou procedente a ação, condenando a ré ao ressarcimento pelos danos morais de R$ 50.000,00 e danos materiais a serem apurados em liquidação.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, (ii) necessidade de denunciação da lide à Cotton Shoes, e (iii) valor da indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir. Rejeita-se a preliminar de denunciação da lide à Cotton Shoes, pois não há obrigação contratual ou legal que justifique a inclusão. Embora admitido o cerceamento de defesa, resta prejudicado seu reconhecimento, visto que a parte teve oportunidade de se manifestar em apelação. A majoração do dano moral para R$ 300.000,00 se justifica pela gravidade da conduta da Privalia, que comercializou mais de 13 mil pares de sapatos contrafeitos (adquiridos da empresa Faktion), causando significativo dano à imagem da Osklen. Considerou-se, para fins de mensuração do abalo extrapatrimonial, o porte econômico da Privalia, com faturamento anual superior a R$ 1 bilhão, e o impacto negativo na reputação da marca Osklen, amplamente reconhecida no mercado de moda premium. Exclui-se da condenação os danos morais e materiais referentes à compra de produtos da Cotton Shoes, pois os produtos adquiridos dessa empresa eram homologados e originais, não configurando violação contratual ou concorrência desleal.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Recursos parcialmente providos. Majoração da indenização por danos morais para R$ 300.000,00. Exclusão dos danos referentes à compra de produtos da Cotton Shoes. Tese de julgamento: A indenização por danos morais deve considerar a gravidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor, especialmente quando este opera ilegalmente em grande escala e possui significativo porte econômico, de modo a garantir que a sanção seja efetiva e desestimule práticas ilícitas semelhantes. A responsabilidade pelos danos materiais de origem extracontratual implica juros de mora a partir do evento danoso. A denunciação da lide não se justifica quando não há vínculo contratual ou legal que obrigue o terceiro a indenizar regressivamente o denunciante. A exclusão dos danos referentes à compra de produtos homologados (originais) reforça a necessidade de distinguir produtos contrafeitos e originais para a correta aplicação da responsabilidade civil.
Legislação Citada: CPC, art. 1.023, §2o; art. 125, II; art. 1.013, §3o; art. 1.022, §2°; CC, arts. 107, 472, 932, III, 944, 945, 398; Lei no 9.279/96, arts. 190, I, 195, III; Súmula 54, do STJ.